Tribunal: STF
Processo: ARE 1552324
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESCONTOS INDEVIDOS EM VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PROVA ROBUSTA EM CONTRÁRIO. DANO MORAL. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES DE NATUREZA ALIMENTAR. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46, LEI 9.099/95 C/C ART. 27, LEI 12.153/2009. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Conheço o recurso inominado, nos termos do juízo positivo de admissibilidade anteriormente exercido. 2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado do Ceará contra a sentença proferida pelo Juízo da 23 Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Fortaleza, que julgou parcialmente procedente a ação movida por Nathanael de Souza Monteiro. O autor, policial militar, alegou que sofreu descontos indevidos em seus vencimentos relativos a faltas injustificadas no mês de fevereiro de 2020, quando, segundo ele, não faltou ao serviço. 3. O Estado do Ceará, inconformado com a decisão, interpôs recurso inominado, sustentando, em síntese, a legalidade dos descontos efetuados, argumentando que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e que não há prova suficiente para desconstituir essa presunção. Além disso, o recorrente alega que não houve dano moral a justificar a condenação, e que a sentença do juízo a quo violou os princípios da legalidade e da presunção de veracidade dos atos administrativos. 4. Primeiramente, é importante destacar que a sentença proferida pelo Juízo singular foi fundamentada na responsabilidade objetiva do Estado, conforme previsto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Este dispositivo estabelece que as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, independentemente da comprovação de culpa, bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta do agente e o dano sofrido. 5. No caso em análise, restou comprovado que o autor, policial militar, teve descontado de seus vencimentos o valor de R$ 1.461,59, sob a alegação de faltas injustificadas no mês de fevereiro de 2020. Todavia, conforme certidão emitida pelo comandante imediato do autor, ficou demonstrado que o autor não faltou ao serviço naquele período, evidenciando um erro administrativo por parte da Administração Pública. 6. A presunção de legitimidade dos atos administrativos, invocada pelo Estado recorrente, é de fato um princípio basilar do direito administrativo, mas tal presunção não é absoluta. Quando há prova robusta em sentido contrário, como é o caso, a presunção de veracidade do ato administrativo deve ser desconstituída. No presente caso, a documentação anexada aos autos pelo autor, especialmente a certidão do comandante, é suficiente para comprovar o erro cometido pela Administração, sendo plenamente justificável a determinação de devolução dos valores descontados indevidamente. 7. Quanto à indenização por danos morais, a sentença singular também merece ser mantida. O salário possui natureza alimentar, sendo essencial para a subsistência do trabalhador e de sua família. A retenção indevida de parte da remuneração, ainda que por erro administrativo, configura violação à dignidade da pessoa humana, especialmente quando tal retenção afeta a capacidade do servidor de prover suas necessidades básicas. O dano moral, nesse contexto, não depende da demonstração de abalo psicológico profundo, mas se presume pela própria conduta ilícita do agente público, que causou lesão aos direitos da personalidade do autor. 8. Nesse sentido, a jurisprudência é firme em reconhecer que o desconto indevido de valores de natureza alimentar pode gerar o direito à indenização por danos morais. Cito, como exemplo, o entendimento desta Turma Fazendária é no sentido de que a retenção indevida de valores, mesmo que em razão de erro administrativo, enseja reparação moral, especialmente quando tais valores têm natureza alimentar (TJ-CE - 0166322-04.2019.8.06.0001, Relator: ANA PAULA FEITOSA OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/11/2021, 34 TURMA RECURSAL DO ESTADO DO CEARÁ, Data de Publicação: 10/11/2021). 9. O valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais, no montante de R$4.000,00 (quatro mil reais), também se mostra razoável e proporcional, considerando-se o caráter punitivo-pedagógico da condenação e a necessidade de compensar o autor pelos transtornos sofridos. A jurisprudência deste Tribunal e de outros Tribunais Superiores tem reiteradamente afirmado que, em casos de retenção indevida de salários, o valor da indenização deve ser suficiente para coibir futuras condutas lesivas por parte da Administração Pública, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa. 10. Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, da Lei nº 9.099/95). 11. Custas de lei, ficando o recorrente vencido condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95 cumulado com o art. 85, 8 1º a 49, do CPC."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente